Tribunal: STF
Processo: Rcl 86066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ssoil Energy S/A contra decisão de minha relatoria, pela qual julguei procedente a reclamação, e que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, após julgar procedente a reclamação. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou procedente a reclamação, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal nas decisões vinculantes proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252, tema 725 da repercussão geral.



    Destarte, diante da procedência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte reclamante mostrar-se-ia medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 



    No entanto, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de somente ser cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de angularização da relação processual e de efetivo exercício do contraditório prévio à decisão final. Pertinente, no ponto, o seguinte precedente da Primeira Turma da Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO RECLAMATÓRIA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. A colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Rcl 24.417 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, concluiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a instituição de contraditório prévio à decisão final, previsto no art. 989, III, do mencionado diploma legal.



    2. O colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários deverá ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 



    3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl 31.296-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2019, grifei)



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, porquanto a parte embargada não foi citada para apresentar contestação, não oferecendo, portanto, resistência ao pedido deduzido. Neste sentido:



    “A jurisprudência da desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que o Distrito Federal não foi citado para contestar a reclamação, atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    Não há, portanto, omissão a ser suprida.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (RCL 58.331-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/03/2023, grifei)



    Diante deste contexto, não tendo havido oposição ao pedido, inviável se torna a fixação de honorários, razão pela qual os presentes embargos não comportam acolhimento.



    Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente